Tribunal: TJDFT
Processo: 0747142-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747142-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DELMA GLORIA DE LIMA RODRIGUES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 73549517 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou o pedido dos agravantes para que fosse realizada a retificação dos requisitórios de IDs 16656910, 16656668, 17955349 e 17953753 ou a expedição dos requisitórios complementares, destacando que já houve extinção dos aludidos precatórios pelo pagamento. Alegam os agravantes, em síntese, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, reputado com um pedido implícito, e por consubstanciar matéria de ordem pública, pode ser revista a qualquer tempo, independentemente de provocação. Salientam que os “(...) nem há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS.” Asseveram que “(...) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC.” Aduzem que a decisão agravada contraria o princípio da economia processual, bem assim que a aplicação de parâmetros de correção considerados inconstitucionais pela Suprema Corte, razões pelas quais merece ser reformada. Do contrário, “haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário.” Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo “(...) para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quoque remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida.” (ID 20926305) No mérito, requestam o provimento do recurso, com a conseguinte reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 20926306), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), percebe-se que a parte recorrente - embora faça menção a efeito suspensivo -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, bem como por verificar a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não sendo, nesse cenário, recomendável a concessão da tutela de urgência vindicada. Em que pese a construção argumentativa dos agravantes no sentido de que a correção monetária do débito exequendo junto à Fazenda Pública distrital, no caso, tenha se amparado em índices distintos daqueles estabelecidos nos mais modernos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que tal discrepância aparenta ser derivada da liberalidade da própria parte agravante. Consoante se apura dos autos de origem, os agravantes anteriormente manifestaram expressamente sua concordância com os cálculos de IDs 16599803, 16599484, 16599473, requestando, na oportunidade, a expedição das respectivas requisições de pagamento, vide petição de ID 18184892. Foi dado então prosseguimento ao feito na forma requerida pelos agravantes, culminando no pagamento e na expedição dos correspondentes alvarás de levantamento das quantias pagas pelo agravado, fazendo incidir diversas espécies de preclusão no caso vertente. Nesse sentido, calha citar moderno precedente jurisprudencial desta Corte de Justiça que bem se amolda à situação concreta versada nestes autos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. CÁLCULO ELABORADO PELOS EXEQUENTES JÁ HOMOLOGADO. PRECATÓRIO EXTINTO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido dos exequentes de retificação dos requisitórios expedidos para aplicação do índice IPCA-E, tendo em vista a homologação dos cálculos, elaborado pelos requerentes, contra a qual não houve impugnação pelo ente público. 2. No caso dos autos, não está presente a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que os cálculos não foram impugnados pela parte executada, já foram devidamente homologados pelo juízo da origem. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Entendimento deste Tribunal: "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. Agravo improvido. (Acórdão 1290616, 07281914720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, em uma análise superficial da matéria posta à análise desta Instância revisora e ressalvada a possibilidade de avaliação mais verticalizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso, não se verifica a irregularidade apontada pelos agravantes, em razão de ter o índice aplicado no requisitório sido fruto da homologação dos cálculos anuídos pelos próprios recorrentes. Ademais, a concessão de antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinando, desde já, a correção do requisitório na forma como postulada pode se consubstanciar em medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra expresso óbice à inteligência do disciplinado no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável aos agravantes, quando do julgamento de mérito do presente recurso, tornar-se-á extremamente difícil, senão impossível em termos materiais (considerando-se os valores absolutos resultantes da diferença de índices não ser tão expressivo), à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido seu direito, não há prejuízo considerável aos agravantes em vindicarem a expedição de requisitório complementar para pagamento das diferenças decorrentes da aplicação de índice distinto daquele declinado nos cálculos. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, especialmente em razão do obstáculo da irreversibilidade constatado na hipótese de eventual concessão da tutela de urgência, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e, em contrapartida, por reputar configurado o impedimento previsto no § 3o do citado dispositivo legal, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pelos agravantes. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferidas por força de lei (CPC, art. 183). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator